Tribunal: TJBA
Processo: 8001537-27.2022.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001537-27.2022.8.05.0027

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSENILTON DIAS DOS SANTOS

Advogado(s): PAULO ROBERTO MAGALHAES DE MOURA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAUTORIA CONFIGURADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Josenilton Dias dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa (BA), que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, c/c art. 29, caput, do Código Penal). A defesa postula: (a) a absolvição por ausência de provas quanto à autoria; (b) subsidiariamente, a desclassificação do delito para furto qualificado; e (c) alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância com redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há ausência de provas suficientes quanto à autoria a justificar a absolvição; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação do crime de latrocínio para furto qualificado; e (iii) avaliar se a participação do réu deve ser considerada de menor importância para fins de redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por latrocínio se mostra correta diante da robustez do conjunto probatório, que inclui laudo de necrópsia, depoimentos colhidos na fase policial e judicial, e confissão extrajudicial detalhada e coerente prestada pelo réu, ainda que posteriormente retratada.

A confissão extrajudicial do apelante, em que admite ter planejado o crime e permanecido do lado de fora da casa dando cobertura ao comparsa, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais civis que a colheram e que a relataram de forma unânime.

A tentativa de desclassificação para furto qualificado não prospera, pois o crime foi perpetrado com grave ameaça e resultou na morte da vítima, requisitos que configuram o latrocínio. Conforme a Súmula n. 610 do STF, o latrocínio se consuma com o resultado morte, ainda que não haja subtração efetiva do bem.

O reconhecimento de participação de menor importância é incabível, pois o réu aderiu ao plano criminoso desde o início e contribuiu diretamente para sua execução, assumindo o risco do resultado fatal, em conformidade com a teoria monista adotada pelo Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial, quando harmônica com as demais provas dos autos, é apta a embasar a condenação penal.

Configura-se o crime de latrocínio quando há violência ou grave ameaça à vítima com resultado morte, sendo irrelevante a efetiva subtração do bem.

A coautoria no latrocínio se caracteriza pela adesão ao plano criminoso e pela contribuição direta à execução, ainda que o réu não tenha desferido os golpes fatais.

Não se reconhece a participação de menor importância quando o agente atua de forma deliberada e essencial na dinâmica do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 3º; 29, caput. STF, Súmula n. 610.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação de precedentes específicos no acórdão analisado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº

8001537-27.2022.8.05.0027
, em que figura como apelante
JOSENILTON DIAS DOS SANTOS
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

NEG
AR

PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.